Tribunal: TJBA
Processo: 8020044-55.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020044-55.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RONALDO BOTELHO GOMES e outros Advogado(s): RONALDO BOTELHO GOMES, IVAN ISAAC FERREIRA FILHO APELADO: RONALDO BOTELHO GOMES e outros Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO, RONALDO BOTELHO GOMES ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA COM ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU. AUSÊNCIA DE ABALO MORAL. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DISCUSSÃO SOBRE VÍCIOS NAS ÁREAS COMUNS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações cíveis simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo o dano moral decorrente do atraso na entrega do imóvel, fixando a indenização em R$ 8.000,00, afastando a alegação de dano moral pela cobrança de IPTU/2021 e entendendo pela ilegitimidade ativa para pleitear reparação por problemas nas áreas comuns do condomínio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a responsabilidade civil decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta; (ii) a legitimidade ativa para pleitear indenização por vícios construtivos nas áreas comuns do empreendimento; e (iii) a existência de dano moral em razão da cobrança indevida de IPTU. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A entrega de imóvel residencial com atraso, ainda que por curto período além do prazo de tolerância, enseja dano moral quando comprovado o comprometimento da dignidade e do planejamento de vida do adquirente, não se tratando de mero inadimplemento contratual. 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida. O montante de R$ 8.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. 5. A cobrança de IPTU sem negativação ou outros desdobramentos prejudiciais não configura abalo moral indenizável, especialmente diante da ausência de inscrição em cadastros de inadimplentes e da pronta solução da questão por decisão judicial liminar. 6. O adquirente de unidade autônoma não possui legitimidade ativa para pleitear, individualmente, indenização por vícios construtivos nas áreas comuns do empreendimento, cuja defesa incumbe ao condomínio, por deliberação coletiva e representação pelo síndico. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recursos conhecidos e não providos. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação para a parte ré e em 15% sobre o valor da sucumbência para a parte autora, com suspensão da exigibilidade dos honorários devidos pela parte autora nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC. Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel residencial além do prazo de tolerância contratual configura dano moral in re ipsa. 2. A cobrança indevida de tributo sem negativação ou outros desdobramentos prejudiciais não gera dano moral indenizável. 3. O condômino individual não possui legitimidade ativa para pleitear reparação por vícios construtivos nas áreas comuns do empreendimento." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.348, II; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, AC 03742857320148090162, Rel. Des. Clauber Costa Abreu, 8ª Câmara Cível; TJ-SP, AC 4005034-66.2013.8.26.0248, Rel. Luis Roberto Reuter Torro, 27ª Câmara de Direito Privado; TJ-PE, AC 00034235620178172480, Rel. Alexandre Freire Pimentel. VISTOS, relatados e discutidos estes autos das apelações cíveis simultâneas n.º 8020044-55.2022.8.05.0150 em que figuram como partes apelantes e apelados RONALDO BOTELHO GOMES e MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos apelos do autor e da ré. Sala das Sessões, 07 de outubro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23